Tribunal: TJDFT
Processo: 0703068-16.2022.8.07.0020
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-11-09

Ementa:
CONSUMIDOR. SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO. PROPRIEDADE SEM LIGAÇÃO DE ESGOTO. COBRANÇA INDEVIDA NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Incumbeaoautora demonstração dos fatos constitutivos do seu direito e ao réu demonstrar fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito pleiteado, na forma do art. 373, I e II, do Código de Processo Civil.
2. O autor relatou que em janeiro de 2022 recebeu fatura de R$ 2.141,03 (ID 38858514 – fls. 1), na qual constava a cobrança de serviço de ligação de esgoto no valor de R$ 1.336,00. Alegou que a cobrança é indevida, uma vez que comprou o imóvel (casa 33B) com ligação de esgoto já instalada. Asseverou que somente foi necessário realizar a primeira ligação de água. Esclareceu que o serviço de ligação de esgoto foi realizado no imóvel vizinho (casa 33A).
3. Assim, postulou a nulidade da cobrança do valor referente à ligação de esgoto (R$ 1.336,00) constante na conta de água e, por consequência, que sejam reemitias as faturas retificadas, sem quaisquer acréscimos decorrentes de juros e correção monetária, assim como a restituição em dobro da cobrança do valor indevida (ID 38858511). A sentença julgou improcedentes os pedidos do autor (ID 38858584).
4. O recorrente sustenta que as provas acostadas aos autos comprovam que a requerida não realizou a instalação do esgoto em sua residência. O autor esclareceu que o imóvel original (Lote 33) foi fracionado em 2 lotes, sendo que um ficou caracterizado como “Lote 33 A” e o outro como “Lote 33 B”. O “Lote 33 A” ficou com o antigo proprietário da fração total e o "Lote 33 B” foi adquirido pelo autor e tinha ligação de esgoto. Postulou a reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos formulados na inicial (ID 38858588).
5. A conta que registra o financiamento de ligação de esgoto comprova o imóvel que possuía ligação de esgoto era o Lote 33 e está em nome do antigo proprietário (ID 38858574 – fls. 5). De fato, o autor solicitou vistoria e a ré respondeu que “a ligação de esgoto foi orçada em R$ 1.336,00”. Em seguida, o requerente informou que “a ligação da rede de esgoto já está concluída, sendo assim não há necessidade de refazer a ligação” (ID 38858516 – fls. 2). A ré comunicou ao recorrente que “Toda edificação permanente urbana que esteja em uso e situada em logradouro público que disponha de redes públicas de abastecimento de água e de esgotamento sanitário deve ser ligada às mesmas, de acordo com o disposto no Código Sanitário do Distrito Federal” (ID 38858517). 6. Ademais, a requerida informou que a primeira e única ligação de água oficial, foi realizada no imóvel em 24.11.2021, de modo que não existia ligação de água anteriormente, bem como a primeira e única ligação de esgoto oficial foi realizada no imóvel em 15.12.2021, não havendo ligação no endereço 33B antes dessa data (ID 38858572 – fls. 2).
7. Assim, as provas acostadas aos autos, especialmente as fotografias, não evidenciam que já existia ligação de esgoto no imóvel do autor. Registre-se que, a despeito de o autor ter requerido a oitiva testemunhal (ID 38858555), deixou transcorrer in albis o prazo para indicar o rol das testemunhas (ID 38858577). Por outro lado, percebe-se do conjunto probatório que a instalação de ligação de esgoto foi realizada no imóvel anterior, que foi fracionado. Desse modo, o recorrente não se desincumbiu de seu ônus de demonstrar os fatos constitutivos de seu direito.
7. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
8. Decisão proferida nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95, servindo a ementa de acórdão.
9. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa.